Tribunal: CARF
Processo: 10845.722795/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo demonstrar, por meio de provas hábeis, a composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
FRAUDE NA VENDA DE CAFÉ EM GRÃO. COMPROVADA A SIMULAÇÃO DA OPERAÇÃO DE COMPRA. DESCONSIDERAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DISSIMULADO. POSSIBILIDADE.
Uma vez comprovada, com provas robustas colacionadas aos autos, a existência da fraude nas operações de aquisição de café em grão mediante simulação de compra realizadas de pessoas jurídicas inexistentes de fato (pseudoatacadistas ou noteiras) e a dissimulação da real operação de compra do produtor rural, pessoa física, como fim exclusivo de se apropriar do valor integral do crédito da Contribuição para o PIS/Pasep, desconsidera-se operação de compra simulada e mantém-se a operação de compra dissimulada, por ser válida na substância e na forma.
PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVAS. DIREITO DE CRÉDITO. EXIGÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda. No caso, parte dos créditos reclamados não tiveram sua liquidez e certeza assegurados, uma vez que sua obtenção, bem como a de outros períodos, está cingida por fraudes comprovadas, somadas a aproveitamentos de créditos incompatíveis com a legislação vigente.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO.
A teor da Súmula CARF no 125 no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.722795/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.441 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
OLAM AGRÍCOLA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo demonstrar, por meio de provas hábeis, a
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
FRAUDE NA VENDA DE CAFÉ EM GRÃO. COMPROVADA A
SIMULAÇÃO DA OPERAÇÃO DE COMPRA. DESCONSIDERAÇÃO DO
NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO
JURÍDICO DISSIMULADO. POSSIBILIDADE.
Uma vez comprovada, com provas robustas colacionadas aos autos, a
existência da fraude nas operações de aquisição de café em grão mediante
simulação de compra realizadas de pessoas jurídicas inexistentes de fato
(“pseudoatacadistas” ou “noteiras”) e a dissimulação da real operação de
compra do produtor rural, pessoa física, como fim exclusivo de se apropriar do
valor integral do crédito da Contribuição para o PIS/Pasep, desconsidera-se
operação de compra simulada e mantém-se a operação de compra dissimulada,
por ser válida na substância e na forma.
PIS
E
COFINS
NÃO-CUMULATIVAS.
DIREITO
DE
CRÉDITO.
EXIGÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda. No caso, parte dos créditos reclamados não
tiveram sua liquidez e certeza assegurados, uma vez que sua obtenção, bem
como a de outros períodos, está cingida por fraudes comprovadas, somadas a
aproveitamentos de créditos incompatíveis com a legislação vigente.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO.
A teor da Súmula CARF no 125 no ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou
juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.722795/2011-93
Fl. 1387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.441 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722795/2011-93

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3302-012.434, de 24 de novembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10845.720176/2010-83, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se a glosa de
créditos de exportadora de Café.
Os motivos que levaram à denegação do crédito foi, resumidamente, o fato de que
a sua liquidez e certeza foi comprometida pela existência de fraudes e irregularidades apuradas
nas operações denominadas ‘tempo de colheita’, ‘broca’ e ‘robusta’, notórias, mas cujo objetivo
foi investigar um esquema criminoso cujo objetivo era produzir créditos integrais de PIS e
COFINS.
Apurou-se que a Recorrente utilizou e levou vantagem com este mecanismo.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade por meio da qual alega,
sinteticamente, que analisava a regularidade dos seus fornecedores, havia montante
incontroverso de crédito, que possui direito a crédito nas operações perante as cooperativas, que
os fornecedores ditos inidôneos continuam ativos, dentre outros diversos, sendo estes os
principais.
Como resultado da análise do processo pela DRJ entendeu-se que as mencionadas
operações das Polícias, MPF e RFB identificaram um esquema por meio da qual empresas
‘noteiras’ vendiam café para as exportadoras, mas que permitiam aos adquirentes creditar de
tributos não cumulativos.
O Acórdão sob exame apontou que as operações simuladas são inidôneas por
força da legislação civil, não havendo necessidade de prévia inaptidão do CNPJ da vendedora, e
que eventual demonstração da regularidade da vendedora perante a RFB não impede que venha a
ser declarada a sua inidoneidade.
Fl. 1388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.441 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722795/2011-93

Conclusivamente, entendeu a DRJ que a demonstração da fraude na compra do
café, mediante simulação de compra por pessoas jurídicas inexistentes de fato, para ocultar a
compra de pessoas físicas rurais, majorando o crédito, é suficiente a demonstrar a ilegitimidade
dos créditos, ou a sua falta de liquidez e certeza.
Também restou entendido que a não existe previsão legal para a aplicação da Taxa
Selic sobre os créditos de contribuições parafiscais objeto de ressarcimento de ressarcimento ou
compensação.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário por meio do qual submete a questão
a este Colegiado alegando, em síntese:
- que as conclusões não podem ser aplicadas de forma indistinta, naquilo que
denomina por presunção de inidoneidade, para fornecedores de vários Estados, sem a devida
verificação de cada fornecedor, o que garantiria a glosa parcial dos créditos.
- que o fato da Recorrente ter pago valor de mercado, recebido a mercadoria e
verificado periodicamente a situação cadastral dos seus fornecedores seria suficiente a alberga-lo
de alegação de haver transacionado com empresa inidônea, especialmente em razão do parágrafo
único do artigo 82 da Lei n. 9.430/96.
- que há provas nos autos de que a Recorrente se esforçava para não transacionar
com pessoas inidôneas.
- que a inidoneidade das fornecedoras não macula o seu direito ao crédito.
- que não há base legal para descaracterizar as operações realizadas pelas pessoas
jurídicas tratadas como simulação e que nem o artigo 116 do CTN se aplica ao caso concreto.
- que a desconsideração da operação deveria ser precedida de processo
administrativo, indicando quais teriam sido as pessoas físicas que teriam realizado as operações.
- que era necessário aferir se era o intermediário quem interpunha uma pessoa
jurídica inidônea ou se foi a Recorrente quem criou este estado de coisas.
- que o café adquirido no Espirito Santo em sua maioria seria o Conilon, que não é
utilizado para exportação.
- Insurge-se contra a decisão no que diz respeito a erro no Código da Situação
Tributária – CST, que não teria o condão de gerar as glosas. Foram usados códigos de operações
não tributadas quando na verdade foram objeto de tributação, tendo isto ocorrido geralmente
com cooperativas.
Foi requerida a tramitação conjunta deste processo com outros que a Recorrente
entende serem conexos.
É o relatório.
Voto
Fl. 1389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.441 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722795/2011-93

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado, razão
pela qual deve ser conhecido.
2.
Preliminar
A Recorrente alega que a ausência de indicação dos produtores rurais com os quais a
Recorrente haveria negociado o café na operação oculta pela simulação macularia de
nulidade o procedimento, por mácula ao direito de defesa.
Todavia admito que o fato da fiscalização não haver evidenciado os nomes dos
fornecedores não impacta o direito ao contraditório e devido processo legal, até porque
o nome de cada um deles não faz qualquer diferença no caso concreto, pois no aspecto
tributário não importa quem sejam, mas tão somente que existiam nesta condição.
Não há que se cogitar em nulidade da decisão administrativa: (i) quando o ato preenche
os requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do
processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito
de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos
fáticos e normativos da autuação.
Este argumento, portanto, será apreciado quando da análise meritória.
Por estes motivos, voto por afastar a preliminar.
3.
Mérito.
Esta discussão definitivamente não é estranha a este Colegiado, que teve a oportunidade
de julgar, em 2017, caso semelhante que gerou o Acórdão n. 3302.004.617, de relatoria
do Conselheiro José Fernandes do Nascimento, neste ato estando presentes os
Conselheiros Walker Araújo e José Renato Pereira de Deus, que atualmente ainda
compõem o Colegiado.
Na ocasião discutiu-se créditos do primeiro trimestre de 2007, também de pessoas
jurídicas ditas inexistentes de fato, decorrentes das operações “Tempo de Colheita”,
“Broca” e “Robusta”.
Quando do julgamento foram lavradas as seguintes ementas.
FRAUDE NA VENDA DE CAFÉ EM GRÃO. COMPROVADA A
SIMULAÇÃO DA OPERAÇÃO DE COMPRA. DESCONSIDERAÇÃO
DONEGÓCIO
JURÍDICOSIMULADO.MANUTENÇÃODONEGÓCIO
JURÍDICODISSIMULADO.POSSIBILIDADE.
Uma vez comprovada, com provas robustas colacionadas aos autos, a existência
da fraude nas operações de aquisição de café em grão mediante simulação de
compra realizadas de pessoas jurídicas inexistentes de fato (“pseudoatacadistas”
ou “noteiras”) e a dissimulação da real operação de
compradoprodutorrural,pessoafísica,comofimexclusivodeseapropriar do valor
Fl. 1390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.441 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722795/2011-93

integral do créditoda Contribuição para o PIS/Pasep, desconsiderase operação de
compra simulada e mantémse a operação de compra dissimulada,porserválidanasubstânciaenaforma.
REGIME NÃO CUMULATIVO. REAL AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM GRÃO
DE PESSOA FÍSICA. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOA
JURÍDICA INIDÔNEA. COMPROVADA A SIMULAÇÃO DA OPERAÇÃO
DE INTERMEDIAÇÃO. GLOSA DA PARCELA DO CRÉDITO NORMAL
EXCEDENTE AO CRÉDITO PRESUMIDO. POSSIBILIDADE.
Não é admissível a apropriação do valor integral do crédito normal da
ContribuiçãoparaoPIS/Pasep,masapenasdaparceladocréditopresumido
agropecuário, se comprovado nos autos que o negócio jurídico real de
aquisiçãodocaféemgrãofoicelebradoentreoprodutorrural,pessoafísica,
e
a
contribuinte e que as operações de compra entre as pessoas jurídicas inidôneas e
a contribuinte, acobertadas por notas fiscais “compradas” no mercado negro do
referido documento, foram simuladas com a finalidade exclusivadegerarcréditodaContribuiçãoparaoPIS/Pasepnãocumulativa.
RESSARCIMENTO. CRÉDITO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
NÃO CUMULATIVA. PARCELA DO CRÉDITO A SER DEVOLVIDA.
ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. Porexpressavedaçãolegal,nãoestãosujeitosàatualizaçãopelataxaSelica parcela doscréditos daContribuição paraoPIS/Pasep nãocumulativaaser ressarcidaaocontribuinteemdinheirooumediantecompensação.
No ano de 2017 a Primeira Turma de Terceira Câmara da 3a Seção também, sob
relatoria da Conselheira Semírames de Oliveira Duro, entendeu-se que a existência de
fraude nas operações de aquisição de café autoriza a manutenção da glosa, nos seguintes
termos.
CAFÉ.GLOSAS.CRÉDITOSBÁSICOS.OPERAÇÕESSIMULADAS.
Demonstrada a existência da fraude nas operações de aquisição de café em grão
mediante simulação de compra realizada de pessoas jurídicas inexistentesdefato,quandoaoperaçãorealfoidecompradoprodutorrural, pessoa
física, com o fim apropriação do valor integral do crédito da PIS e COFINS,
deve sermantidaa glosadoscréditosilegitimamente descontados pelocontribuinte.
Mais recentemente os desdobramentos fiscais das referidas operações “Tempo de
Colheita”, “Broca” e “Robusta” também foram objeto de discussão por este Colegiado
no Acórdão 3302007.255, de relatoria do Ilustríssimo Conselheiro José Renato Pereira
de Deus, unânime, em sessão da qual participaram os Conselheiros Walker Araujo,
JorgeLimaAbud, DeniseMadalenaGreen e este relator, tendo sido presidida pelo
Conselheiro Gilson MacedoRosenburgFilho, em 18 de junho de 2019.
Em relação aos referidos desdobramentos das operações policiais, adoto e transcrevo
apontadas pelo Conselheiro José Renato Pereira de Deus no Acórdão 3302.007.253, que
por sua vez valeu-se das palavras do I. Conselheiro José Fernandes do Nascimento,
especificamente no Acórdão no 3302-004.617, as quais peço vênia para utilizar como
razões de decidir.
No mérito, a lide cinge-se a auto de infração lavrado contra a recorrente, relativo
a falta ou insuficiência de recolhimento para o PIS, (...) e glosa de créditos da
Contribuição para a PIS não-cumulativa, (...) calculados sobre a aquisição de
café em grão (i) de pessoas jurídicas consideradas inidôneas (pessoa jurídicas de
“fachada”), (ii) de produtor rural pessoa física, (iii) apropriação de créditos de
encargos de depreciações, (iv) apropriação de crédito de produtos não
enquadrados como insumos, e (v) apropriação de créditos relativos a aquisição
Fl. 1391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.441 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722795/2011-93

de insumos de empresas cerealistas ou agropecuárias. Como as motivações da
glosa foram distintas, a análise será feita em tópicos distintos.
II.1 Da Glosa dos Créditos das Aquisições de Pessoas Jurídicas Inidôneas
Em relação às referidas operações, a fiscalização procedeu a glosa parcial dos
créditos, baseada na constatação de que houve fraude na operação de compra do
café em grão, caracterizada pela interposição fraudulenta das referidas “empresas
de fachada ou laranja” entre o real comprador (a recorrente) e o real vendedor (o
produtor rural ou maquinista, pessoa física).
Segundo a fiscalização, a atividade das referidas pessoas jurídicas de “fachada”,
denominadas de “noteiras”, restringia-se a emissão de notas fiscais para
acobertar operação de venda de grão de café, com o nítido objetivo de gerar
créditos integrais da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, para as pessoas
jurídicas adquirentes das respectivas notas fiscais, dentre as quais se inclui a
recorrente.
Para se ter uma percepção da dimensão da fraude em questão e do tamanho do
prejuízo que ela causou ou poderia causar à arrecadação tributária da União, nos
anos de 2005 a 2009, a movimentação financeira das denominadas “noteiras” foi
da ordem de bilhões de reais, enquanto os valores dos tributos por elas recolhidos
no período foram insignificantes.
No caso, a fiscalização demonstrou com provas cabais que a real operação de
compra e venda do café em grão fora realizada diretamente entre o produtor
rural, pessoa física, e a recorrente. E esta operação, nos termos do art. 8°, § 3o,
III, da Lei 10.925/2004, assegurava ao comprador o direito de apropriação
apenas da parcela do crédito presumido agropecuário, no valor equivalente a
35% (trinta e cinco por cento) do valor crédito integral normal, previsto no art.
3o, I e II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Do contexto legal que deu origem à fraude em destaque.
Sob o aspecto legal, com a introdução do regime não cumulativo, por intermédio
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, os contribuintes, sujeito ao citado regime,
adquirentes de bens de pessoas jurídicas passaram a gozar do direito de crédito
sobre o valor das compras, no valor equivalente ao percentual de 9,25% da
operação de aquisição. O referido percentual corresponde ao somatório das
alíquotas normais fixadas para o cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep
(1,65%) e Cofins (7,6%), incidentes sobre o valor da receita bruta mensal.
No caso do mercado de café em grão, uma particularidade deve ser ressaltada: se
a empresa comprar o produto diretamente do produtor rural ou maquinista,
pessoa física, desde que atendido os requisitos legais, a ela é assegurado o direito
de apropriar-se de um valor de crédito presumido equivalente a apenas ao
percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do crédito integral normal passível
de apropriação nas aquisições realizada de uma pessoa jurídica produtora ou
atacadista. Essa permissão de apropriação de créditos entrou em vigor a partir
1/2/2004, na forma e segundo os termos do art. 8o, § 3o, III, da Lei 10.925/2004,
a seguir transcrito:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
Fl. 1392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.441 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722795/2011-93

humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
[...]
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para
os demais produtos. (Renumerado pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
[...] (grifos não originais).
Antes da vigência do citado preceito legal, prevalecia a regra geral, que vedava a
apropriação de créditos sobre as aquisições do café em grão de pessoa física, na
forma do § 3o do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, a seguir
reproduzido:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
II - aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa jurídica
domiciliada no País;
[...] (grifos não originais)
Dado esse contexto legal, fica evidenciado que, para os contribuintes,
submetidos ao regime não cumulativo das citadas contribuições, sob o ponto de
vista tributário, passou a ser vantajoso adquirir o café em grão diretamente da
pessoa jurídica, sem a participação do produtor rural, pessoa física, pois a
aquisição direta de pessoa jurídica assegurava-lhes o valor integral do crédito
calculado sobre valor da operação de compra, em vez de apenas o valor
equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do preço de aquisição, a título de
crédito presumido.
Da fraude praticada contra a Fazenda Nacional.
Previamente, cabe esclarecer que a demonstração da fraude em referência foi
feita com base nos fartos elementos probatórios colhidos no âmbito das
denominadas operações “Tempo de Colheita” e “Robusta”. (...)
A operação denominada “Tempo de Colheita” foi deflagrada pela fiscalização da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória, em 22/10/2007, para
investigar a existência do referido esquema de venda de nota fiscal para
empresas compradoras de café em grão (torrefadoras e exportadoras) com o
único propósito de assegurar a apropriação integral dos créditos das referidas
Fl. 1393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.441 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722795/2011-93

contribuições, ou seja, créditos equivalentes ao percentual de 9,25% sobre o
valor indicado na nota fiscal.
Em face dos graves delitos apurados na operação “Tempo de Colheita”, e tendo
em conta que as pessoas jurídicas autoras e beneficiárias do esquema
continuavam delinquir de forma mais sofisticada, em 1/6/2010, foi deflagrada a
operação “Broca”, para aprofundar a investigação do esquema fraudulento em
destaque, que contou com a participação da Secretaria da Receita Federal, do
Ministério Público Federal e da Polícia Federal, em que foram presos os
principais diretores/prepostos das referidas pessoas jurídicas e efetuadas diversas
apreensões de equipamentos e documentos.
Por fim, foi deflagrada a operação “Robusta”, com o intuito de continuar e
ampliar as investigações, especificamente, com o objetivo de analisar o fluxo
financeiro das empresas inexistentes de fato (“noteiras”), mediante afastamento
do sigilo bancário, que foi determinado por decisão judicial, no âmbito do o
inquérito no 506/2010, instaurado em 27/08/2010. Com base nos extratos
bancários das empresas investigadas, foi constatado que uma situação peculiar, a
saber, depósitos efetuados pelas indústrias e exportadoras de café, de forma
identificada, para as empresas sob investigação (as empresas “noteiras”) e saídas
dos recursos das contas bancárias dessas empresas, logo em seguida, por meio de
transferências (TED) e cheques, muitos desses emitidos ao próprio titular da
conta bancária. Dessa forma, ficou demonstrado que as contas bancárias
movimentadas pelas empresas “noteiras” serviam apenas de “passagem” dos
recursos transferidos dos compradores (exportadores/indústrias) para os
vendedores de café (produtores rurais, maquinistas e cerealistas, todos pessoas
físicas), mediante interposição fraudulenta, visando induzir a administração
tributária em erro, bem como para futura alegação de “boa fé” por parte dos
compradores.
Além das citadas provas, nos referidos autos constam os demonstrativos dos
créditos glosados do período e o Termo de Informação Fiscal (fls. 541/672), em
que relatado, em pormenor, os fatos que, segundo a fiscalização, comprovam a
participação da recorrente no referenciado esquema fraudulento.
De acordo com o referido Termo de Informação Fiscal, as pessoas jurídicas da
atividade de exportação e de torrefação, envolvidas na citada fraude, utilizavam
empresas “fachada”, que serviam de intermediárias nas fictícias operações de
compra e de venda do café em grão, de fato, realizada entre os produtores rurais
ou maquinistas, pessoas físicas, e as empresas exportadoras e industriais, com a
finalidade de gerar indevidamente créditos integrais da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins. A fraude teve início a partir do ano 2003, quando foi
introduzido os regimes não cumulativo de apuração das referidas contribuições,
causando prejuízo de bilhões de reais aos cofres públicos federais.
No conjunto, as supostas “fornecedoras” da recorrente movimentaram, nos anos
de 2005 a 2009, cifras na casa dos bilhões reais, mas praticamente nada
recolheram, no período, a título de Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins.
Além disso, sequer apresentaram declaração informando os valores das receitas
auferidas e os valores dos débitos apurados e a recolher.
Há provas nos autos que comprovam que a maior parte dos “fornecedores” da
recorrente foram constituídos a partir do ano de 2002, e que, geralmente,
estiveram em situação irregular no período em que foram fiscalizadas, seja por
omissão em relação as suas obrigações acessórias, seja em relação ao pagamento
de tributos.
A este quadro de graves irregularidades, soma-se ainda o fato, demonstrado no
referido Termo de informação fiscal, que nenhuma das empresas diligenciadas
Fl. 1394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.441 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722795/2011-93

possuíam armazéns ou depósitos nem funcionários contratados (ou um
funcionário, no máximo), o que, em condições normais de operação, contrariava
as tradicionais empresas atacadistas de café estabelecidas na região, detentoras
de grande estrutura operacional e administrativa necessária para armazenar,
beneficiar e movimentar o grande volume de café transacionado.
Assim, sem a existência de depósitos, funcionários, maquinário e qualquer
logística, fica cabalmente evidenciado que tais empresas não tinham a menor
condição de transacionar tão grande quantidade de café em grão. Com tal
estrutura, a única atividade que era passível de ser realizada pelas pessoas
jurídicas investigadas, certamente, era a venda e emissão de notas fiscais
inidôneas, conforme sobejamente comprovado no curso do processo
investigativo efetivado no âmbito das citadas operações.
As provas colacionadas aos autos, colhidas no curso das citadas operações,
evidenciam que as denominadas empresas “noteiras” eram empresas de “fachada
ou laranja”, utilizadas apenas para simular operações fictícias de compra e venda
de café em grão com os produtores rurais e empresas exportadoras e industriais.
Em outras palavras, a fraude consistia na simulação simultânea de uma operação
de compra dos produtores rurais, pessoas físicas, e outra de venda para as
empresas exportadoras e industriais.
A recorrente foi uma das principais beneficiárias desse esquema fraudulento,
haja vista a grande quantidade de operações e as elevadas cifras envolvendo as
aquisições do café em grão no período fiscalizado, conforme evidenciam a
grande quantidade de notas fiscais “compradas” das citadas pessoas jurídicas.
As informações fiscais, respaldadas em fartos documentos obtidos e apreendidos
durante as citadas operações, e os depoimentos de representantes de direito
(“laranjas”), procuradores e de pessoas ligadas às empresas “noteiras”, colhidos
durante a operação “Tempo de Colheita”, confirmam a participação dos
compradores na fraude, dentre os quais a recorrente. Além dos trechos de
depoimentos reproduzidos no citado Termos de Informação Fiscal, merecem
destaque alguns fatos apurados através de depoimentos nos diversos processos de
inaptidão abertos contra as pessoas jurídicas fornecedoras de notas fiscais, que
participaram da fraude.
Na citada informação, de forma exaustiva e criteriosa, dentre os inúmeros
depoimentos prestados pelos envolvidos no esquema, a fiscalização transcreveu
aqueles mais relevantes, que, de forma congruente, confirmam o modus
operandi, os mentores, os executores e os reais beneficiários da gigantesca
fraude praticada contra Fazenda Nacional.
Assim, apresentado o contexto legal, o modus operandi e os intervenientes,
participantes e mentores do esquema de fraude para apropriação ilícita de
créditos das referidas contribuições, passa-se a analisar as alegações da
recorrente.
Da condição de adquirente de boa-fé.
Na peça recursal em apreço, a recorrente alegou que não procedia a glosa parcial
realizada pela fiscalização, sob o argumento de que era compradora de boa fé,
com base em dois argumentos: a) não tinha conhecimento e nem participara do
referido esquema de fraude; e b) desconhecia a situação de inidoneidade das
denominadas empresas “noteiras” e havia comprovado a efetivação do
pagamento do preço e o recebimento das mercadorias, em conformidade com
disposto no parágrafo único do art. 82 da Lei 9.430/1996, a seguir transcrito:
Fl. 1395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.441 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722795/2011-93

Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços
comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento
dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
Inicialmente, esclareça-se que, no caso em tela, não há controvérsia em relação
ao preço nem quanto ao pagamento e recebimento das mercadorias pela
recorrente, uma vez que a própria fiscalização utilizou, como base de cálculo do
crédito presumido, o preço consignado nas correspondentes notas fiscais
emitidas pelas empresas denominadas “noteiras”, bem como informou que a
recorrente havia comprovado os pagamentos e os recebimentos dos produtos.
No caso em apreço, a glosa dos créditos deu-se pela interposição fraudulenta de
empresas de “fachada” ou empresas “laranjas”, utilizadas como intermediárias
fictícias na compra de café em grão de pessoas físicas (produtores/maquinistas) e
não pela falta de comprovação do pagamento e da efetiva entrega da mercadoria,
como alegado pela recorrente.
Portanto, a questão relevante para o deslinde da controvérsia não é a falta de
comprovação do pagamento e da efetiva entrega das mercadorias, mas, em saber
qual a real operação de compra e venda foi realizada pela recorrente, diante da
referida fraude cometida e devidamente comprovada nos autos.
Nesse sentido, as provas colhidas no âmbito das citadas operações, tais como os
depoimentos prestados pelos corretores e produtores de café e maquinistas,
corroborados pelas transferências eletrônicas de depósitos - TED, evidenciam
que a real operação de compra e venda foi a realizada entre o produtor rural,
pessoa física, e a recorrente, que fora dissimulada com a intermediação das
interpostas “pseudoatacadistas”.
Da análise dos comprovantes de depósitos realizados pelos compradores finais
do café em grão (indústria e exportadores) em favor das empresas “noteiras”
verifica-se, como procedimento padrão, o depósito seguido da saída imediata dos
recursos das contas bancárias, por meio de TED e cheques, muitos desses
emitidos ao próprio titular da conta bancária, os produtores rurais. Esse
procedimento comprova que as contas bancárias das empresas “noteiras”
serviam apenas como estação de passagem dos recursos transferidos dos
compradores (exportadores/indústrias) para os reais vendedores de café em grão,
ou seja, produtor rural, pessoa física.
Também cabe ressaltar o correto procedimento adotado pela fiscalização ao
desconsiderar a operação simulada (aparente) e reconhecer a existência da
operação dissimulada (camuflada), o que está em perfeita consonância o
ordenamento jurídico do País, que reputa “nulo o negócio jurídico simulado, mas
subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma”, conforme
expresso no art. 167 do Código Civil, a seguir transcrito:
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se
dissimulou, se válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas
às quais realmente se conferem, ou transmitem;
Fl. 1396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.441 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722795/2011-93

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
§ 2o Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do
negócio jurídico simulado. (grifos não originais)
Cabe ainda ressaltar que os documentos apresentados pela recorrente, para fim
de comprovar o recebimento das mercadorias e efetivação do pagamento do
preço do produto adquirido, revela a existência um procedimento padrão adotado
por todas as pessoas jurídicas fraudadores, em que, para cada nota fiscal de
compra, foram anexados cópias de (i) extratos de consulta ao CNPJ e
SINTEGRA, realizada na mesma ou em data próxima a da compra, (ii) de fichas
de compra e nota de cálculo e liquidação da operação, (iii) romaneio da carga; e
(iv) aviso de débito em conta corrente ou cheque nominal em nome da emitente
da nota fiscal. Esse procedimento uniforme dos fraudadores revela que se tratava
de um esquema de fraude planejado e executado com esmero.
Em outras palavras, conhecedora da legislação e orientada para dar a aparência
da boa fé, as indústrias e exportadoras, em todas as operações de aquisição de
café em grão guiado com nota fiscal de pessoa jurídica “noteira”, procediam
(todas elas) da seguinte forma: a) verificava a situação cadastral da “noteira”
perante a Receita Federal do Brasil, imprimindo a certidão negativa de débito
expedida por este órgão; b) imprimia a situação cadastral da empresa perante o
ICMS- SINTEGRA; e b) efetuava o pagamento identificando a remetente dos
recursos (indústrias/exportadoras) na conta bancária das “noteiras”.
Nos presentes autos, não há dissenso em relação aos documentos colacionados
aos autos pela recorrente, mas sobre o conteúdo que eles ostentam. Não se pode
olvidar que as notas fiscais coligidas aos autos representam a verdade formal da
operação de venda (a mera existência do documento). Do mesmo modo, a
consulta aos cadastros do CNPJ e SINTEGRA prova apenas que a empresa
estava cadastrada. Sabidamente, a inscrição regular em tais cadastros prova
apenas a existência formal da pessoa jurídica. Também por essas razões, fica
evidenciada ser desnecessária a realização de diligência, sugerida pela
recorrente.
Em relação a tais provas, cabe as seguintes indagações: no exercício da atividade
de compra e venda de café em grão é prática normal que, em cada operação de
compra, a compradora realize uma consulta prévia sobre a situação dos
vendedores nos citados cadastros? Ademais, porque a recorrente somente muniu-
se das provas formais, que, aparentemente, comprovavam apenas a regularidade
formal das supostas empresas fornecedoras perante os citados cadastros?
No caso, embora tenha se revelado diligente com a obtenção de documentos que
certificavam a regularidade formal da existência dos seus fornecedores, a mesma
diligência não foi direcionada para fim de verificação da existência de fato, da
idoneidade empresarial, da capacidade operacional e patrimonial das
denominadas “pseudoatacadistas”.
Nesse sentido, se a recorrente tivesse solicitado cópia dos contratos de
constituição dos referidos fornecedores, prática normal no meio comercial
quando há transações envolvendo altas cifras, induvidosamente, teria verificado
que os sócios dos seus maiores fornecedores eram pessoas humildes, sem
instrução, sem patrimônio e sem condições financeiras e conhecimento técnico
para dirigir uma empresa atacadistas de café realizadora de milhares de
operações de compra e venda do produto, com movimentação financeira,
envolvendo milhões de reais. Pela mesma razão, se tivesse tido a precaução de
pedir cópia dos demonstrativos contábeis dos referidos fornecedores, certamente
Fl. 1397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.441 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722795/2011-93

teria constatado que todas elas não tinham patrimônio, funcionários e o mínimo
de estrutura operacional para vender uma quantidade tão grande de café. Enfim,
se tivesse solicitado as cópias da DIPJ dos seus grandes fornecedores também
teria confirmado que eles não tinham idoneidade fiscal para atuar no mercado
atacadista do café e não passava de meras empresas de “fachada ou laranja”, cuja
atividade restringia-se a vender notas fiscais em troca de ínfimas quantias em
dinheiro, que não passava míseros centavos.
Entretanto, nada disso foi feito pela recorrente, que se contentou com a mera
confirmação de que tais fornecedores tinham inscrição ativa no CNPJ e no
SINTEGRA. E a obtenção de tais informações revelavam-se por demais
necessárias, dada a circunstância de que, em 22/10/2007, a Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Vitória (DRF/VIT), havia dado início a denominada
“Operação Tempo de Colheita”, para averiguar se as supostas pessoas jurídicas
arroladas no processo investigatório atuavam efetivamente como empresas
comerciais atacadistas de café. E o resultado final das investigações foi a
descoberta de um grandioso esquema de venda de notas fiscais criado para
possibilitar a apropriação ilícita de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins, no montante de 9,25% sobre o valor indicado nas notas fiscais.
Para comprovar que tais operações registradas nas citadas notas fiscais não
passavam de mera simulação, a fiscalização colacionou aos autos fartas provas
documentais e informações colhidas em depoimentos prestados por produtores
rurais, corretores de café, representante legais (formais) das “pseudoatacadistas”,
participantes do esquema de fraude, que demonstram que as aquisições do café
não foram realizadas das denominadas “pseudoatacadistas”. Na verdade, tais
empresas apenas forneciam as notas fiscais, para simular uma operação de
compra e venda que, de fato, foi realizada entre os produtores rurais, pessoas
físicas, não contribuintes da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, com o
único e intencional propósito de gerar crédito integral das referidas contribuições
em favor da recorrente.
Além disso, a partir da leitura dos diversos depoimentos prestados pelos
representante legais (formais) das “pseudoatacadistas” extrai-se que a recorrente
não só sabia da fraude em comento, com se revela uma das beneficiárias do
esquema, pois, segundo os citados depoimentos, condicionava a compra do café
a intermediação e emissão das notas fiscais pelas “pseudoatacadistas”.
Com base nessas constatações, fica evidenciado que não tem qualquer relevância
se a inaptidão, o cancelamento ou a suspensão dos registros nos cadastras fiscais
das referidas pessoas jurídicas inidôneas ocorreram antes ou após o período da
apuração dos créditos, conforme alegou a recorrente, pois, restou demonstrado
nos autos que todas as operações de aquisição do café em grão das citadas
pessoas jurídicas foram feitas de forma fraudulenta, com único objetivo de
apropriar-se, ilicitamente, do valor integral dos créditos tributários das referidas
contribuições.
No recurso em apreço, apesar reconhecer a inidoneidade dos seus supostos
fornecedores, a recorrente tenta assumir a posição de vítima do citado esquema
fraudulento.
Porém, ao contrário do alegado pela recorrente, as robustas provas coligidas aos
autos comprovam que, em vez de vítima, ela foi ou poderia ter sido uma das
compradoras beneficiada com o citado esquema de fraude, posto que, se não
fosse pronta e eficiente intervenção da fiscalização da RFB, da Polícia Federal e
do MPF, certamente, ela teria se apropriado ilicitamente de créditos fiscais nas
cifras dos milhões de reais. A grande vítima desse esquema, certamente, foi a
Fazenda Nacional, pois, além do prejuízo com o não recolhimento das
contribuições devidas nas correspondentes operações de compra e venda
Fl. 1398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.441 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722795/2011-93

fictícias, se não desbaratada a tempo a fraude em destaque, certamente, a União
seria obrigada a ressarcir em dinheiro bilhões reais em créditos gerados
ilicitamente.
Outras vítimas desse malsinado esquema fraudulento foram os produtores rurais,
que foram obrigadas a se submeter as determinações das poucas, mas poderosas
empresas
compradoras.
Nos
depoimentos
prestados,
eles
revelaram
desconhecimento da existência das empresas “pseudoatacadistas” (pessoas
jurídicas “noteiras”), “usadas para guiar o café vendido” (expressão comumente
usada para designar a empresa de fachada emitente da nota fiscal). De acordo
com tais depoimentos, eles negociavam com uma determinada pessoa
(corretor/corretora, maquinista ou até mesmo a empresa adquirente), porém, no
momento da retirada do café, surgiam nomes desconhecidos de “empresas” para
serem inseridos na nota fiscal do produtor.
Os depoimentos prestados pelos corretores e produtores de café e maquinistas
revelam que as empresas compradoras (exportadoras e indústrias de torrefação),
dentre as quais a recorrente, não só tinha conhecimento da fraude, como foram as
idealizadoras e incentivadoras da criação das empresas denominadas “noteiras”,
constituídas por sócios “laranjas”, mas de fato administradas por procuradores da
confiança das poderosas compradoras, detentores de amplos poderes de
administração e controle total da movimentação financeira das empresas
“laranjas”, usada apenas para dissimular os pagamentos aos produtores rurais e
maquinistas, pessoas físicas.
Em suma, há nos autos farta comprovação do esquema de interposição
fraudulenta de empresas de “fachada”, utilizadas como intermediárias fictícias na
compra de café de pessoas físicas (produtores/ maquinistas), com o evidente
objetivo de se apropriar ilicitamente do valor integral dos créditos em questão.
Dado esse contexto fático-probatório, chega-se a conclusão que a recorrente não
agiu como compradora de boa fé em todas as aquisições realizadas de
pessoas jurídicas inidôneas. Ao contrário, os fatos relatados nos autos,
respaldados no amplo acervo probatório colhido no âmbito das citadas
operações, demonstram que a recorrente não só tinha conhecimento, como
contribuiu, de forma efetiva, para criação e funcionamento do citado esquema de
fraude, tendo dele se beneficiado ou tentado se beneficiar, mediante a
apropriação indevida de créditos integrais da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins calculados sobre aquisições simuladas das “pseudoatacadistas” de café
em grão.
Por todas essas razões, deve ser mantida a glosa integral da parcela dos créditos
excedente ao valor do crédito presumido agropecuário, conforme determinado
pela fiscalização e mantido nos julgamentos anteriores.
Da utilização de presunções e provas produzidas no âmbito das operações
“Tempo de Colheita”, “Broca” e “Robusta”.
A recorrente alegou que a fiscalização se baseara em meras presunções para
negar o seu direito subjetivo de apropriar-se do valor integral dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep.
Sem a razão a recorrente. A glosa realizada pela fiscalização foi fundamentada
no fato de que as notas fiscais de aquisição de café em grão, emitidas pelas
denominadas empresas “noteiras”, representavam mera dissimulação da
operação de compra do café em grão dos produtores rurais ou maquinistas,
pessoas físicas, não contribuintes da Contribuição para o PIS/Pasep. E nesta
condição, tais operações fazia jus apenas a parcela do crédito presumido
agropecuário, previsto no art. 8o, § 3o, III, da Lei 10.925/2004.
Fl. 1399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.441 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722795/2011-93

Esse procedimento fiscal encontra-se respaldo em sólidos elementos de provas
colhidos no âmbito das referidas operações, conforme anteriormente
demonstrado. Logo, diferentemente do que alegou a recorrente, há sim provas
robustas e idôneas, colacionadas aos autos, que comprovam que as notas fiscais
apresentadas pela recorrente, para comprovar do aquisição do café em grão,
diretamente das empresas “pseudoatacadistas”, na verdade, representam a real
operação de compra do produto. Com efeito, tais provas demonstram que as
referidas notas fiscais foram compradas no mercado negro de compra e venda do
referido documento, artificialmente criado a partir do ano de 2002, com o único
propósito de gerar ilicitamente crédito das citadas contribuições e fraudar o
pagamento do Funrural.
Também não procede a alegação da recorrente de que não há nos autos nenhuma
prova idônea da sua participação no esquema de fraude em referência, pois, as
próprias notas fiscais por ela colacionadas aos autos representam a prova cabal
da sua participação no esquema e que, certamente, seria uma das principais
beneficiárias, se não fosse revelada e comprovada a fraude, antes de proferida a
decisão definitiva sobre os seus pedidos de ressarcimento.
Por essas razões, rejeita-se todas as alegações suscitadas pela recorrente, para
manter a glosa integral da parcela dos créditos glosada pela fiscalização,
calculada sobre as operações de aquisição de café em grão das denominadas
pessoas jurídicas inidôneas ou “noteiras”.
A Recorrente alega que é compradora de boa-fé, que as conclusões não podem ser
aplicadas de forma indistinta, naquilo que denomina por presunção de inidoneidade,
para fornecedores de vários Estados, sem a devida verificação de cada fornecedor, o que
garantiria a glosa parcial dos créditos, que o fato da Recorrente ter pago valor de
mercado, recebido a mercadoria e verificado periodicamente a situação cadastral dos
seus fornecedores seria suficiente a alberga-lo de alegação de haver transacionado com
empresa inidônea, especialmente em razão do parágrafo único do artigo 82 da Lei n.
9.430/96, que há provas nos autos de que a Recorrente se esforçava para não
transacionar com pessoas inidôneas, que a inidoneidade das fornecedoras não macula o
seu direito ao crédito, que não há base legal para descaracterizar as operações realizadas
pelas pessoas jurídicas tratadas como simulação e que nem o artigo 116 do CTN se
aplica ao caso concreto.
Especificamente em relação ao argumento do artigo 82 da Lei n. 9.430/96 é de se notar
que a norma estabelece outras formas de inidoneidade, e que não possui o condão de
liminar à inidoneidade a este caso específico.
Estas mesmas alegações já foram debatidas quando da análise do processo n.
15578.000318/2010-11, Acórdão 3302.007.739, proferido por unanimidade, de
Relatoria da Ilustríssima Conselheira Denise Madalena Green, em sessão do dia 19 de
novembro de 2019, na qual estavam presentes os conselheiros Walker Araujo,
JorgeLimaAbud, José Renato Pereira de Deus e este relator, tendo sido presidida pelo
Conselheiro Gilson MacedoRosenburgFilho, que adoto e transcrevo:
Percebe-se que a norma acima propõe outras formas de inidoneidade, e a que
trata aqui capaz de serem consideradas válidas tais operações, são as efetuadas
por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes tenha sido
considerada ou declarada inapta. Acontece que a Instrução Normativa no
748/2007 que regula a declaração de inaptidão da inscrição dos contribuintes, em
vigor a época dos fatos, ao dispor sobre o cadastro nacional da pessoa jurídica
estabelece em seu art. 41 as hipóteses em que a pessoa jurídica será considerada
inexistente de fato nos seguintes termos:
Fl. 1400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-012.441 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722795/2011-93

Art. 41. Será considerada inexistente de fato a pessoa jurídica que: I - não
disponha de patrimônio e capacidade operacional necessários à realização de seu
objeto, inclusive a que não comprovar o capital social integralizado; II - não for
localizada no endereço informado à RFB, bem como não forem localizados os
integrantes de seu QSA, o responsável perante o CNPJ e seu preposto; III - se
encontre com as atividades paralisadas, salvo quando enquadrada nas situações a
que se referem os incisos I, II e V do caput do art. 33. Parágrafo único. Na
hipótese deste artigo, o procedimento administrativo de declaração de inaptidão
será iniciado por representação formulada por AFRFB, consubstanciada com
elementos que evidenciem qualquer das pendências ou situações referidas.
(grifouse)
Quanto aos documentos emitidos por pessoa jurídica considerada inapta a mesma
resolução, já os considerava inidôneos, mesmo antes da declaração da inaptidão,
consoante prescreve os inciso III e IV do §1o e § 4o do art. 48, os quais assim
definem:
Art. 48. Será considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor
de terceiro interessado, o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição
no CNPJ haja sido declarada inapta. (...) § 3o O disposto neste artigo aplicar-se-á
em relação aos documentos emitidos: (...)
II - na hipótese do art. 41, desde a paralisação das atividades da pessoa jurídica
ou desde a sua constituição, se ela jamais houver exercido atividade; e III - na
hipótese de pessoa jurídica com irregularidade em operações de comércio
exterior, desde a data de ocorrência do fato. § 4o A inidoneidade de documentos
em virtude de inscrição declarada inapta não exclui as demais formas de
inidoneidade de documentos previstas na legislação, nem legitima os emitidos
anteriormente às datas referidas no § 3o. (grifou-se)
Inicialmente, esclareça-se que, no caso em tela, não há controvérsia em relação
ao preço nem quanto ao pagamento e recebimento das mercadorias pela
recorrente, uma vez que a própria fiscalização utilizou, como base de cálculo do
crédito presumido agropecuário, o preço consignado nas correspondentes notas
fiscais emitidas pelas empresas denominadas “pseudoatacadistas”, bem como
informou que a recorrente havia comprovado os pagamentos e os recebimentos
dos produtos, com a finalidade de aparentar a condição de compradora de boa fé.
De outro norte, no caso nos autos as operações comerciais realizadas pela
recorrente foram acobertadas por notas fiscais emitidas por empresas inexistente
de fato, ou seja, a recorrente se utilizava de empresas de “fachada”, que serviam
de intermediárias nas operações de compra e de venda do café em grão
realizadas entre os produtores rurais ou maquinistas, pessoas físicas, e as citadas
empresas, com a finalidade de gerar, indevidamente, créditos integrais da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, aplicando-se assim as disposições
contidas no art 41 da Instrução Normativa no 748/2007 em detrimento da
hipótese prevista art. 82 da Lei 9.430/1996.
Além do mais, há fartos elementos probatórios que comprovam que a maior
parte dos “fornecedores” de notas fiscais da recorrente foram constituídos a
partir do ano de 2002, e que, geralmente, estiveram em situação irregular no
período em que foram fiscalizadas, seja por omissão em relação as suas
obrigações acessórias, seja em relação ao pagamento de tributos.
Somando-se a este quadro de graves irregularidades, o fato de que nenhuma das
empresas diligenciadas possuíam armazéns ou depósitos nem funcionários
contratados (ou um funcionário, no máximo), o que, em condições normais de
operação, contrariava as tradicionais empresas atacadistas de café estabelecidas
na região, detentoras de grande estrutura operacional e administrativa necessária
Fl. 1401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-012.441 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722795/2011-93

para armazenar, beneficiar e movimentar o grande volume de café transacionado.
Com efeito, revelam as provas colhidas no âmbito das referidas operações, que o
único estoque que as “pseudoatacadistas” mantinham eram os talonários de notas
fiscais, que consistia na única mercadoria por elas transacionadas no mercado
negro criado pelos fraudadores.
Assim, sem a existência de depósitos, funcionários, maquinário e qualquer
logística, tais empresas não tinham a menor condição de transacionar tão grande
quantidade de café em grão, até porque não tinham um grão do produto para
venda. Com tal estrutura, a única atividade que era passível de ser realizada pelas
pessoas jurídicas investigadas, certamente, era a venda e emissão de notas fiscais
inidôneas, conforme sobejamente comprovado no curso do processo
investigativo efetivado no âmbito das citadas operações.
As provas colhidas no curso das citadas operações evidenciam ainda que as
denominadas empresas “pseudoatacadistas” eram empresas de “fachada” ou
“laranja”, utilizadas apenas para simular operações fictícias de compra e venda
de café em grão com os produtores rurais e empresas exportadoras e
torrefadoras. Em outras palavras, a fraude consistia na simulação simultânea de
duas operações: uma de compra dos produtores rurais, pessoas físicas, e a outra
de venda para as empresas exportadoras e industriais.
Ainda, não restam dúvidas de que a recorrente tinha pelo conhecimento de tais
operações. As informações fiscais, respaldadas em fartos documentos obtidos e
apreendidos durante as citadas operações, e as declarações prestados pelos
representantes de direito (“laranjas”), procuradores e de pessoas ligadas às
empresas “pseudoatacadistas”, colhidos durante a operação “Tempo de
Colheita”, confirmam a participação dos compradores finais do café em grão na
fraude, dentre os quais a recorrente.
Além dos trechos das declarações reproduzidos no citado Termo, merecem
destaque alguns fatos apurados através de declarações prestadas nos diversos
processos de inaptidão abertos contra as pessoas jurídicas fornecedoras de notas
fiscais, participantes da fraude.
Dessa forma, fica demonstrado que a questão relevante para o deslinde da
controvérsia não é a falta de comprovação do pagamento e da efetiva entrega das
mercadorias, mas, em saber qual a real operação de compra e venda foi realizada
pela recorrente, diante da existência do gigantesco esquema fraude devidamente
comprovado nos autos.
Nesse sentido, as provas colhidas no âmbito das citadas operações, tais como os
depoimentos/declarações prestados pelos corretores e produtores de café e
maquinistas, corroborados pelas transferências eletrônicas de depósitos - TED, as
planilhas de compras e demais documentos da própria recorrente, extraídos das
mídias eletrônicas regularmente apreendidas, evidenciam que a real operação de
compra e venda foi a realizada entre o produtor rural ou maquinista, pessoa
física, e a recorrente. Da análise dos comprovantes de depósitos realizados pelos
compradores finais do café em grão (indústria e exportadores) em favor das
empresas “pseudoatacadistas” verificase, como procedimento padrão, o depósito
seguido da saída imediata dos recursos das contas bancárias, por meio de TED e
cheques, muitos desses emitido ao próprio titular da conta bancária, os
produtores rurais. Esse procedimento comprova que as contas bancárias das
empresas “pseudoatacadistas” serviam apenas como ponto de passagem dos
recursos transferidos dos compradores (exportadores/indústrias) para os reais
vendedores de café em grão, ou seja, produtor rural ou maquinista, pessoa física.
Ora, a situação fática sopesada pelo colegiado e as provas no caso concreto
conduziram ao entendimento de que restou provada a má-fé do contribuinte, de
Fl. 1402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-012.441 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722795/2011-93

modo que a glosa promovida pela fiscalização não se deve a considerações
quanto à efetividade da entrega da mercadoria e ao seu pagamento, mas sim
quanto à interposição fraudulenta de “empresas de fachada”, como se o produto
estivesse sendo adquirido destas, o que, exsurge dos autos, comprovadamente
não ocorreu. Tanto que na apuração promovida, a fiscalização levou em
consideração o direito ao crédito presumido sobre as mesmas aquisições, todavia,
assim considerando que as compras foram efetivadas junto a produtores rurais,
pessoas físicas, e não junto a pessoas jurídicas, o que daria ao contribuinte
interessado crédito integral sobre suas aquisições de café. Portanto, não se aplica
o disposto no art. 82, parágrafo único, da Lei no 9.430/96 pois que existe prova
inequívoca nos autos de que a recorrente participara efetivamente da simulação
das aquisições de café de pessoas jurídicas considerada inexistente de fato. A
recorrente sustenta ainda, que não teve nenhuma participação nas fraudes
cometidas pelas empresas emitentes das notas fiscais cujos créditos foram
glosados e que o deferimento parcial por parte das decisões originárias revela
que as entradas efetivamente ocorreram no seu estabelecimento.
Cita, ainda, remansosa jurisprudência deste Colegiado e do STJ, no sentido de
que, uma vez comprovada a entrada da mercadoria e o efetivo pagamento do
preço, não pode prevalecer a acusação de fraude a que se refere o artigo 82, da
Lei no 9430/96. Apresenta rol das empresas das quais adquiriu o café, com
indicação dos respectivos processos de declaração de inaptidão, para comprovar
que a grande maioria das aquisições indigitadas no levantamento fiscal
ocorreram antes da decisão do órgão competente a respeito das respectivas
representações. Ressalta que tomou o cuidado necessário, tendo consultado o
SINTEGRA para se certificar da regularidade fiscal das fornecedoras, de modo
que não pode ser responsabilizado na forma como determinada no despacho
decisório. Sustenta que a simples utilização do crédito presumido, em
substituição do que considera devido já é prova suficiente da regularidade das
transações e da sua boa-fé.
Insiste na impossibilidade de responsabilização com base nas operações citadas
na decisão recorrida e pela autoridade fiscal, uma vez que comprovou que dos
procedimentos investigativos citados não resultou qualquer indiciamento judicial
de qualquer um dos seus dirigentes, deixando claro que não teve nada a ver com
os eventos delitivos a que se referem ditas autoridades fiscais. O fato de não ter
sido denunciado não tem grande significado, uma vez que a conduta da
requerente, em tese, seria a de crime contra a ordem tributária, que é um crime de
resultado, de modo que eventual representação por parte das autoridades fiscais
somente poderá ser feita após o exaurimento da fase administrativa de discussão
dos créditos tributários. Os argumentos apresentados pela recorrente estariam
coretos se não tivesse ficado comprovado nas investigações realizadas no bojo
das operações que deram azo ao presente e a outros processos administrativos,
por ela citadas e que foram analisadas pormenorizadamente na decisão já
referida.
(...)
Ficou comprovado, diga-se uma vez mais, que a recorrente não só sabia como
participou ativamente do esquema destinado a proporcionar-lhe crédito a maior
do que o previsto na legislação tributária para as operações efetivamente
realizadas, dissimuladas através da compra, simulada, de pessoas jurídicas.
Da alegação de que a recorrente tomou cuidado necessário, tendo consultado o
SINTEGRA para se certificar da regularidade fiscal das fornecedoras, de modo
que não pode ser responsabilizado, verifica-se que os documentos apresentados
por ela, para fim de comprovar o recebimento das mercadorias e efetivação do
pagamento do preço do produto adquirido, revela a existência de um
procedimento padrão adotado por todas as pessoas jurídicas fraudadores, em que,
Fl. 1403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-012.441 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722795/2011-93

para cada nota fiscal de compra, foram anexados cópias de (i) extratos de
consulta ao CNPJ e SINTEGRA, realizada na mesma ou em data próxima a da
compra, (ii) de fichas de compra e nota de cálculo e liquidação da operação, (iii)
romaneio da carga; e (iv) aviso de débito em conta corrente ou cheque nominal
em nome da emitente da nota fiscal. Esse procedimento uniforme dos
fraudadores revela que se tratava de um esquema de fraude planejado e
executado com esmero pelas compradoras beneficiárias da fraude.
Em outras palavras, conhecedoras da legislação e orientadas para dar a aparência
da boa fé as compras simuladas das “pseudoatacadistas”, as indústrias e
exportadoras, em todas as operações de aquisição de café em grão guiado com
nota fiscal de pessoa jurídica de “fachada”, procediam (todas elas) da seguinte
forma: a) verificava a situação cadastral da “pseudoatacadista” perante a Receita
Federal do Brasil, imprimindo a certidão negativa de débito expedida por este
órgão; b) imprimia a situação cadastral da empresa perante o ICMSSINTEGRA;
e b) efetuava o pagamento identificando a remetente dos recursos
(indústrias/exportadoras) na conta bancária das “pseudoatacadistas”. Resta
inconteste nos autos pelo fatos provados, que a referida documentação foi
artificialmente produzida, uma vez que a recorrente e demais empresas
compradoras de notas fiscais tinham pleno conhecimento de que as empresas
“pseudoatacadistas” eram inidôneas e tinham como atividade apenas a emissão
das notas fiscais, que eram transacionadas por míseros centavos de reais,
conforme sobejamente provado nos depoimentos/declarações prestados pelas
pessoas envolvidas nas correspondentes operações.
E tal comportamento, obviamente, não encontra respaldo no parágrafo único do
art. 82 da Lei 9.430/1996.
A norma veiculada no referido preceito legal visa proteger o comprador de boa
fé, que desconhece a situação do seu fornecedor, geralmente, nos casos em que
este se encontra em local distante e não mantém relação habitual de negócio com
o comprador, situação que não vislumbra no caso em tela.
(...)
Além disso, diferente da ampla extensão dos efeitos alegados pela recorrente, a
consulta aos cadastros do CNPJ e SINTEGRA prova apenas que a empresa
estava em situação cadastral ativa, mas, sabidamente, a inscrição regular em tais
cadastros não prova a existência real da pessoa jurídica. De outra parte, embora
tenha se revelado diligente com a obtenção de documentos que certificavam a
regularidade formal da existência dos seus fornecedores, a recorrente não teve a
mesma diligência, para fim de verificação da existência de fato, da idoneidade
empresarial, da capacidade operacional e patrimonial das denominadas
“pseudoatacadistas”.
No caso, se a recorrente tivesse adotado precauções básicas, como solicitado
cópia dos contratos de constituição dos referidos fornecedores, prática normal no
meio comercial quando há transações envolvendo altas cifras, como no caso em
tela, induvidosamente, teria verificado que os sócios dos seus maiores
fornecedores eram pessoas humildes, sem instrução, sem patrimônio e sem
condições financeiras e conhecimento técnico para dirigir uma empresa
atacadistas de café realizadora de milhares de operações de compra e venda do
produto, com movimentação financeira, envolvendo milhões de reais.
Pela mesma razão, se tivesse tido a diligência de pedir cópia dos demonstrativos
contábeis dos referidos fornecedores, certamente teria constatado que todas elas
não tinham patrimônio, funcionários e o mínimo de estrutura operacional para
vender uma quantidade tão grande de café. Entretanto, nada disso foi feito e por
uma razão óbvia, a recorrente já tinha pleno conhecimento que as referidas
Fl. 1404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-012.441 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722795/2011-93

empresas “pseudoatacadistas” não existiam de fato e não tinham a mínima
condição de negociar tão grande quantidade de café em grão.
No período da atuação, essas informações eram indispensáveis, haja vista que já
tinha havido ampla divulgação na imprensa local e nacional do resultado
trabalho de investigação desenvolvido no âmbito da denominada “Operação
Tempo de Colheita”, que resultou na descoberta de um grandioso esquema de
venda de notas fiscais criado para possibilitar a apropriação ilícita de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, no montante de 9,25% sobre o valor
indicado nas notas fiscais.
Diante deste contexto, também perde relevância, para fins de prova, os registros
contábeis realizados com base nas notas fiscais inidôneas, que não
representavam a real operação de aquisição realizada pela recorrente.
Tais registros apenas reproduziram na escrita contábil e fiscal os dados extraídos
de documentos forjados, com claro propósito de acobertar uma operação de
compra e venda fictícia. Não se trata da declaração de inidoneidade de
documento fiscal, mas da utilização de empresas de fachada para lograr proveito
próprio. Assim sendo, é plenamente justo que se coloque de lado a operação
simulada, adotando-se, para fins fiscais, a operação efetivamente ocorrida.
A recorrente ainda argumentou que o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) estava em consonância com a sua alegação de comprador do boa fé,
consolidado no julgamento do REsp no 1.148.444/MG, julgado sob rito dos
recursos repetitivos, definido no art. 543-C do CPC, cujo enunciado da ementa
segue transcrito, para uma melhor análise:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE
ICMS.
APROVEITAMENTO
(PRINCÍPIO
DA
NÃO-
CUMULATIVIDADE).NOTAS
FISCAIS
POSTERIORMENTE
DECLARADAS INIDÔNEAS. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ.
1. O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela
empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o
aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma
vez demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato
declaratório da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação
(Precedentes das Turmas de Direito Público: EDcl nos EDcl no REsp
623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em
11.03.2008, DJe 10.04.2008; REsp 737.135/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 23.08.2007; REsp 623.335/PR, Rel.
Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 07.08.2007, DJ
10.09.2007; REsp 246.134/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda
Turma, julgado em 06.12.2005, DJ 13.03.2006; REsp 556.850/MG, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.04.2005, DJ 23.05.2005; REsp
176.270/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
27.03.2001, DJ 04.06.2001; REsp 112.313/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha
Martins, Segunda Turma, julgado em 16.11.1999, DJ 17.12.1999; REsp
196.581/MG, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em
04.03.1999, DJ 03.05.1999; e REsp 89.706/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler,
Segunda Turma, julgado em 24.03.1998, DJ 06.04.1998). 2. A responsabilidade
do adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento da celebração do
negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da regularidade do
alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe ao Fisco, razão pela qual não
incide, à espécie, o artigo 136, do CTN, segundo o qual "salvo disposição de lei
em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
Fl. 1405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-012.441 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722795/2011-93

dos efeitos do ato" (norma aplicável, in casu, ao alienante). 3. In casu, o Tribunal
de origem consignou que: "(...)os demais atos de declaração de inidoneidade
foram publicados após a realização das operações (f. 272/282), sendo que as
notas fiscais declaradas inidôneas têm aparência de regularidade, havendo o
destaque do ICMS devido, tendo sido escrituradas no livro de registro de
entradas (f. 35/162). No que toca à prova do pagamento, há, nos autos,
comprovantes de pagamento às empresas cujas notas fiscais foram declaradas
inidôneas (f. 163, 182, 183, 191, 204), sendo a matéria incontroversa, como
admite o fisco e entende o Conselho de Contribuintes." 4. A boa-fé do adquirente
em relação às notas fiscais declaradas inidôneas após a celebração do negócio
jurídico (o qual fora efetivamente realizado), uma vez caracterizada, legitima o
aproveitamento dos créditos de ICMS. 5. O óbice da Súmula 7/STJ não incide à
espécie, uma vez que a insurgência especial fazendária reside na tese de que o
reconhecimento, na seara administrativa, da inidoneidade das notas fiscais opera
efeitos ex tunc, o que afastaria a boa-fé do terceiro adquirente, máxime tendo em
vista o teor do artigo 136, do CTN. 6. Recurso especial desprovido. Acórdão
submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1148444/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
14/04/2010, DJe 27/04/2010)
Da simples leitura do referido enunciado, constata-se que há uma diferença
abissal entre a situação discutida nestes autos e a debatida no precedente
jurisprudencial em referência.
O que externou o referido julgado foi que o contribuinte não poderia ser
prejudicado pela eventual e desconhecida inidoneidade do terceiro com quem
tivesse contratado de boa fé, porém, condicionou adoção desse entendimento a
demonstração de que a operação de compra e venda fosse efetivamente realizada,
o que exclui qualquer tipo de fraude, especialmente, a praticada mediante
simulação.
Nos presentes a autos, em contraste com o julgado paradigma, as aquisições do
café em grão das “pseudoatacadistas” foram comprovamente simuladas, para
acobertar as efetivas operações de compra e venda celebradas com os produtores
rurais e/ou maquinistas. Portanto, aqui trata-se de operações fraudulentas que,
certamente, não se amoldam à hipótese objeto do julgado paradigma, em que
ficou “demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada” e “a celebração do
negócio jurídico (o qual fora efetivamente realizado)”. Dessa forma, não há
como aplicar o entendimento exarado no referido REsp ao caso em tela, porque a
situação fática nele trata revela-se distinta da que provada nos presentes autos.
Nele há prova de que a operação de compra e venda foi efetivamente realizada,
aqui há prova de que a operação de compra e venda, celebrada com as
“pseudoatacadistas” foi simulada.
Diante dessa constatação, fica demonstrada a irrelevância do argumento da
recorrente de que somente adquiriu café em grão de empresas de fachada ativas
no CNPJ, como se o mero cumprimento dessa formalidade fosse suficiente para
infirmar o vasto acervo probatório que comprova que as correspondentes
operações de aquisição foram simuladas para acobertar a real operação de
compra dos produtores rurais.
(...)
Contudo, dado o farto contexto fático-probatório, chega-se a conclusão que, em
todas as aquisições realizadas de pessoas jurídicas inidôneas, a recorrente não
agiu como compradora de boa fé. Ao contrário, os fatos relatados no citado
Termo, respaldados no amplo acervo probatório colhido no âmbito das citadas
operações, demonstram que a recorrente não só tinha conhecimento, como
contribuiu, de forma efetiva, para criação e funcionamento do citado esquema de
Fl. 1406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-012.441 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722795/2011-93

fraude, tendo dele se beneficiado ou tentado se beneficiar, mediante a
apropriação indevida de créditos integrais da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins calculados sobre aquisições simuladas das “pseudoatacadistas” de café
em grão.
É importante destacar que no Termo de Verificação Fiscal que instrui o processo há
menção ao fato de que nas notas fiscais apreendidas há uma observação de que o café
deveria ser embarcado no endereço do produtor e não do fornecedor.
A data que a empresa tornou-se inidônea pelo então Ministério da Fazenda é irrelevante
no caso concreto, pois está a se tratar de uma simulação, que pode ser realizada com
empresa idôneas. Demonstrou-se que a Recorrente sabia ou devia saber que as
fornecedoras não tinham condições de processamento ou armazenagem do Café delas
adquirido.
Em relação ao argumento de que a desconsideração da operação deveria ser precedida
de processo administrativo, indicando quais teriam sido as pessoas físicas que teriam
realizado as operações, entendo que não existe esta necessidade por falta de previsão
legal, especialmente em se tratando de processo por meio do qual é o contribuinte quem
busca exercer um direito a crédito e para isso deve provar a liquidez e certeza do
mesmo.
Alega ainda que que era necessário aferir se era o intermediário quem interpunha uma
pessoa jurídica inidônea ou se foi a Recorrente quem criou este estado de coisas, o que
entendo que não é pertinente para o deslinde da questão, eis que tendo sido demonstrado
o negócio fraudulento e simulado, tal demonstração é irrelevante.
As operações policiais e fiscais demonstraram que havia um grupo de pessoas
organizado para praticar estas atividades ilícitas, sendo autorizado presumir que os atos,
evidenciados em um determinado período, já ocorriam há algum tempo, bem como que
continuaram ocorrendo.
Sustenta que o café adquirido no Espirito Santo em sua maioria seria o Conilon, que não
é utilizado para exportação, todavia a partir do momento em que se desconsidera o
negócio jurídico por simulação, e levando em consideração que a prova da liquidez e
certeza do crédito é ônus da Recorrente, caberia a ela demonstrar de forma cabal este
fato.
A Recorrente insurge-se contra a decisão no que diz respeito a erro nas notas fiscais,
especialmente emitidas por cooperativas, que não teria o condão de gerar as glosas. Pelo
que se pode interpretar da Manifestação de Inconformidade a fornecedora teria utilizado
códigos de operações não tributadas quando na verdade teriam sido objeto de tributação.
Requer que seja o processo convertido em diligência para a análise das notas.
No Recurso Voluntário a Recorrente alega que houve erro na Situação Tributária CST.
Partindo-se da premissa de que tratam-se de processos por meio do qual pleiteam-se
créditos, a Recorrente definitivamente não deveria ter se limitado a requerer a conversão
em diligência, mas sim demonstrar a liquidez e certeza do crédito alegado, e que o erro
dependeria de provas, que não foram produzidas, razão pela qual voto no sentido de
negar provimento ao Recurso Voluntário.
No Recurso Voluntário a Recorrente não refuta especificamente o fato de que não
provou a existência dos créditos, limitando-se a atacar o sistema, apontando-lhe
incongruências que não podem ser analisadas nesta instância, razão pela qual nego
provimento a este capítulo.
Fl. 1407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-012.441 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722795/2011-93

Finalmente requer a aplicação da SELIC sobre os créditos pretendidos, pleito que deve
ser denegado por força da Súmula CARF n. 125. A teor da Súmula CARF no 125 no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
Conclusivamente, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer de parte
do recurso e, na parte conhecida, negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 1408
DF CARF MF
Documento nato-digital